Tribunal: STF
Processo: Rcl 53204
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que, à unanimidade de votos, não conheceu do agravo interno anteriormente interposto, aplicando multa (CPC, art. 1021, § 4º).



    2.  Os embargos não podem ser conhecidos, tendo em vista que a parte embargante deixou de recolher previamente a multa aplicada no acórdão ora embargado. Conforme consulta ao sítio eletrônico da Caixa Econômica Federal, o campo referente aos “dados do advogado da parte beneficiária” não consta como de preenchimento obrigatório para a emissão da respectiva guia, de modo que não procede a alegada impossibilidade de recolhimento da multa. Ressalta-se, ademais, que o recolhimento deve ocorrer previamente à oposição dos embargos de declaração, ainda que estes tenham sido opostos com o propósito de afastá-la (ARE 969.781 AgR-ED, Relª. Minª. Rosa Weber). Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280. MULTA. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. 1. A interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor correspondente à multa fixada com base no § 4º do art. 1.021 do CPC. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC. 2. Embargos de declaração não conhecidos. 



    (ARE 1127544 AgR-ED, Rel. Edson Fachin)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I – O prévio depósito da multa aplicada, com base no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil, configura pressuposto objetivo de recorribilidade, sendo certo que a ausência de recolhimento inviabiliza o recurso, ainda que tenha sido interposto com o propósito de afastar a multa imposta. II – Agravo regimental não conhecido. 



    (AI 594.561-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. ART. 1.021, § 5º, DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Firme o entendimento desta Suprema Corte de que o depósito prévio da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 consubstancia pressuposto objetivo de recorribilidade, a inviabilizar o conhecimento dos embargos de declaração. 2. Na dicção do § 5º do art. 1.021 do CPC/2015, ‘[...] a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final’. 3. Embargos declaratórios não conhecidos. 



    (ARE 969.781-AgR-ED, Relª. Minª. Rosa Weber)



    3. Diante do exposto, não conheço dos embargos de declaração. Tendo em vista a impossibilidade de modificação do julgado embargado, determino o trânsito em julgado do acórdão proferido neste julgamento.



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



     Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator